Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-67.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800466-67.2023.8.14.0105

APELANTE: ROBSON GONÇALVES ALMEIDA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800466-67.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARA

APELANTE: ROBSON GONÇALVES ALMEIDA MAIA

REPRESENTANTE: DR. ALEX LOBO ALVES - OAB PA21129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELIMITADAS POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO

ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
VEDAÇÃO DO ART. 33, §2º, “A”, E §3º, DO CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800466-67.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARA

APELANTE: ROBSON GONÇALVES ALMEIDA MAIA

REPRESENTANTE: DR. ALEX LOBO ALVES - OAB PA21129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBSON GONÇALVES ALMEIDA MAIA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 833 (oitocentos e tinta e três) dias-multa, por ter incorrido no crime descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (recebida em 17/8/2021 (Id 16058933)) que:

“em 24 de abril de 2021, por volta das 11H, na (...), os denunciados foram flagrados transportando, com finalidade própria do tráfico de drogas, 19 invólucros contendo em seu interior material entorpecente conhecido vulgarmente como oxi.

Na ocasião, o denunciado conduzia o veículo automotor (...), registrado em nome de Marcelo Sena de Souza, o qual sabia ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência n° 00004/2021.102530-3.

De acordo com os autos, a Polícia Militar realizava fiscalização na Rodovia PA 252, km 07, sentido Concórdia do Pará – Acará, quando deu ordem de parada aos denunciados, que retornaram ao município de Concórdia do Pará,

desobedecendo.

A Polícia Militar iniciou a perseguição e na Av.

Independência, os denunciados colidiram em uma cerca. Na ocasião, o denunciado evadiu do local, tendo sido realizado o flagrante da denunciada.

Em revista realizada no veículo, a equipe policial logrou êxito em encontrar 01 arma de fabricação caseira, 19 invólucros de substância de entorpecente semelhante à oxi, 01 talão de energia em nome de Marcelo Sena de Souza e

um aparelho celular Moto Plus dourado.

Em diligência na Polícia Civil, restou apurado que o veículo era produto de crime, conforme boletim de ocorrência 00004/2021.102530-3 e pertencia a Marcelo Sena de Souza.”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16059039).

Irresignado, o Apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a substituição do regime de cumprimento de pena por um menos gravoso.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID. 16059053).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não
provimento
do recurso (ID nº 17150460).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela
absolvição
com base no art. 386, V e VII do CPP.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de Id. 16058931, o qual atestou tratar-se de apreensão de 19 (dezenove) embalagens feitas de plástico azul amarradas com linha branca, contendo 1,718 (uma grama e setecentos e dezoito miligramas) de cocaína.

No que diz respeito à autoria, da análise dos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 16059033), é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade transportar.

Ademais, sabe-se que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim,
deixo de acolher a tese absolutória
defendida pelo apelante.

Da mesma forma, inalteradas as conclusões firmadas na origem no que tange a quantidade de pena,
deixo de acolher o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena
, com base no disposto no art. 33, §2º, ‘a’ do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024